Tribunal: TCU
Processo: 038.445/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Pensão civil. Bônus de Eficiência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de aposentadoria emitidos no âmbito da Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia na Paraíba, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, § 4o do art. 260 do Regimento Interno deste Tribunal e § 2o do art. 6o da Resolução 206/2007, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão de pensão civil aos interessados Adriana Justina de Sousa Falcão, Carla Beatriz Galhardo Laurentino, Josefa Soares da Silva, Josenildo Nunes de Vasconcelos, Judite da Silva, Julieta Torres Maciel, Maria José Cunha Passos Barbosa, Maria Vanda Pereira de Gois, Maria das Neves de Sousa Falcão, Maria do Socorro Borba de Menezes, Sandra Elizabeth Capitulino Galhardo e Zélia Maracajá Barreto e determinar o registro dos respectivos atos; 9.2. determinar à Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia na Paraíba que: 9.2.1. dê ciência desta deliberação aos beneficiários Julieta Torres Maciel, Maria José Cunha Passos Barbosa, Maria Vanda Pereira de Gois, Maria das Neves de Sousa Falcão, Maria do Socorro Borba de Menezes, Sandra Elizabeth Capitulino Galhardo e Zélia Maracajá Barreto no prazo de quinze dias e faça juntar os comprovantes de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.2.2. na hipótese de desconstituição da decisão judicial obtida pelas entidades sindicais e/ou associativas perante o Supremo Tribunal Federal, faça cessar, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o pagamento da parcela Bônus de Eficiência aos pensionistas Julieta Torres Maciel, Maria José Cunha Passos Barbosa, Maria Vanda Pereira de Gois, Maria das Neves de Sousa Falcão, Maria do Socorro Borba de Menezes, Sandra Elizabeth Capitulino Galhardo e Zélia Maracajá Barreto; 9.2.3. reveja, no prazo de trinta dias, a pensão instituída pelo servidor Carlos Gomes Laurentino, com fundamento na EC 70/2012, observada a regra da paridade de proventos com a remuneração do servidor ativo e cadastre o respectivo ato no sistema e-Pessoal, no prazo de quarenta e cinco dias.